Tribunal: TJSP
Processo: 2173120-94.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Apresentados pela agravante - Requerimento de desistência do recurso – Perda do objeto – Homologação da desistência – Aplicação do art. 998, do Código de Processo Civil/2015 - RECURSO prejudicadO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173120-94.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIÂNGELA FREITAS LIMA SANTIAGO, é embargada PRISCILA MÔNICA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173120-94.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 37.713
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2173120-94.2016.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Mariângela Freitas Lima Santiago
Embargada: Priscila Mônica de Souza
Voto n° 37.713
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Apresentados pela
agravante - Requerimento de desistência do recurso Perda
do objeto Homologação da desistência Aplicação do art.
998, do Código de Processo Civil/2015 - RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 414/418 (autos do agravo de
instrumento), dando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, busca a embargante, mediante razões constantes de fls.
9/10, a declaração.
Os embargos de declaração foram rejeitados, por votação
unânime v. acórdão de fls. 437/439 (autos do agravo de instrumento).
Inconformada, Mariângela Freitas Lima Santiago apresentou
recurso especial fls. 421/429 (autos do agravo de instrumento).
Por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
recurso especial1 foi provido para determinar novo julgamento dos embargos de
declaração fls. 456/458 (autos do agravo de instrumento).
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
1 RECURSO ESPECIAL no 1.832.554-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão
monocrática proferida em 2 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173120-94.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 37.713
3
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Contudo, há requerimento de desistência do recurso fls.
464 (autos do agravo de instrumento).
Portanto, requerida a desistência, resta prejudicado o
questionamento em sede de embargos de declaração diante da perda do objeto.
Nesta fase, nada mais a ser dirimido cumprindo-se aplicar o
disposto pelo art. 9982, do Código de Processo Civil/2015.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO
PREJUDICADO o recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
2 “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso.”